Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a sentença de procedência do pedido (id. 126620554), proferida nos autos da ação de indenização 0744583-25.2021.8.07.0001, proposta por HÉLIO GIL GRACINDO e GERDA LEONOR SEABRA REIS contra ARNALDO CORDOVA DUARTE, autor desta ação. 2. Embora realizado o depósito judicial (id. 41910372/41910373) após o decurso do lapso temporal concedido (id. 40670776), não se tratando de prazo peremptório, considero cumprida a condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC e determino prosseguimento do feito. 3. Apesar de anotado no sistema, nada foi exposto e requerido para fins de concessão de tutela de urgência. Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Por estar interditado (id. 111748295), a citação do réu HÉLIO GIL GRACINDO deverá ocorrer na pessoa de sua curadora definitiva Thaís Regina Reis Gracindo. 4. Após o prazo de resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para seu parecer. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator